Tribunal: TJES
Processo: 5000117-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000117-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RECORRIDO: FLAVIO TADEU ROSA NASCIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000117-25.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

RECORRIDOS:
FLAVIO TADEU ROSA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONFUSÃO COM ESTORNO DE COMPRA FRAUDULENTA E ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DE COMPRAS LEGÍTIMAS. FALHA NA SINALIZAÇÃO E COBRANÇA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que é titular de cartão de crédito administrado pela instituiç
ão
financeira requerida, por meio do qual adquiriu um ar condicionado, no valor de R$ 1.137,96 (mil, cento e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), a ser pago em 12 (doze) vezes. Aduz que cancelou a referida compra, tendo efetuado uma segunda compra que totalizou o montante de R$ 1.897,00 (TV e ar-condicionado) e que foi parcelada em 10 vezes. Alega que seu cartão foi clonado e que foi constituída uma dívida no valor de R$ 2.235,72. O valor foi contestado e estornado, entretanto, a cobranças referentes à TV e ao ar-condicionado comprados antes da clonagem estão sendo feitas de forma integral, sem possibilidade de parcelamento.

O autor alega que além da cobrança de forma integral, as cobranças não são claras, o que o deixou incerto acerca dos pagamentos efetuados e da possibilidade de sua primeira compra, cancelada, estar sendo cobrada na fatura. Alega ainda que teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes indevidamente.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor

responsável em caso de má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
a quo
. Pela análise das faturas anexas aos autos (ID 2499107), é perceptível a impossibilidade de entendimento das faturas e até de realização do efetivo pagamento. Os documentos não possuem código de barras e vem com sinalização por escrito de que “este mês não há valores a serem pagos por você”.

Dessa forma, pode-se inferir que o estorno da compra fraudulenta sem a antecipação das prestações das compras legítimas impossibilitou o adimplemento do autor, falha técnica de responsabilidade da requerida.

Em que pese ser a dívida legítima, como o seu pagamento não foi efetivamente oportunizado à parte autora por falha da Recorrente, concluo que a negativação do nome do autor se deu de forma ilegítima, sendo, portanto, indevida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Dessa maneira, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo
a quo
,
dada a conduta lesiva em desfavor do consumidor.
Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) apresenta-
se
justa e
razoável
,
uma vez que
em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar
o percalço suportado pelo
recorrid
o
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar o procedimento correto na prestação dos seus serviços.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.